Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721758-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DCR - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IVANE MESSIAS DE SOUSA, JOAO PAZ CORREA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Banco do Brasil S.A. contra DCR Comercial de Alimentos EIRELI - ME e outros. Em petição de 64522897, o recorrente informa que não foi possível trazer os documentos solicitados no prazo estipulado, requerendo maior prazo para trazê-los aos autos. A fim de viabilizar a sucessão processual, defiro o prazo de trinta dias para que o recorrente apresente a certidão de óbito, bem como a certidão de Junta Comercial. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)